Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO – INVIÁVEL – HIPÓTESE DE DOLO EVENTUAL – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA.

1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.

2. Ainda que, inicialmente, o agente tivesse a intenção somente de subtrair o celular, assumiu o risco do evento lesão corporal grave ou morte, uma vez que utilizou uma faca chegando a ferir gravemente a vítima em região de alta letalidade, para garantir, além da sua impunidade, a efetiva subtração do bem.

3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.